Tribunal: TJMT
Processo: 1015813-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015813-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA NILDA LOPES DE SA - CPF: 173.149.171-91 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. IRRETROATIVIDADE DE REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidora aposentada, portadora de moléstia grave, à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com restituição de valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

A decisão de origem aplicou a legislação vigente à época do diagnóstico da doença, afastando a incidência das alterações promovidas pela EC 103/2019, EC Estadual 92/2020 e LC Estadual 700/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as alterações legislativas supervenientes, decorrentes de reformas previdenciárias, podem alcançar o direito à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária
já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora aposentada portadora de moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, previsto em lei para portadores de moléstia grave, constitui direito adquirido, protegido constitucionalmente, e não pode ser restringido por alterações legislativas posteriores.

Aplica-se a legislação vigente ao tempo da comprovação da doença, sendo inaplicáveis, de forma retroativa, as modificações introduzidas pela EC 103/2019, EC Estadual 92/2020 e LC Estadual 700/2021.

Correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, observando-se o regime jurídico da Fazenda Pública e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O direito à isenção de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para aposentados portadores de moléstia grave constitui direito adquirido, não podendo ser atingido por alterações legislativas supervenientes. 2. Aplica-se a legislação vigente à época da comprovação da doença, afastando-se a retroatividade das reformas
previdenciárias.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV em face da sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito proposta por Maria Nilda Lopes de Sá, que julgou procedentes os pedidos para:

Declarar o direito à isenção do IRPF e à redução da contribuição previdenciária desde maio de 2016;

Determinar
a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal;

Aplicar
correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de então, SELIC (conforme EC 113/2021);

Fixar
juros de mora a partir da citação.

A parte recorrente sustenta, em síntese:

A revogação do §21 do art. 40 da CF/88 pela EC 103/2019 e seu referendo pela EC Estadual 92/2020;

A não recepção dos dispositivos da LC 202/2004, especialmente o art. 2o, IV e §4o, após as reformas;

A inexistência de direito adquirido à isenção ou redução;

A necessidade de aplicação da alíquota de 14% conforme as novas regras previdenciárias;

Que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Direito adquirido: prevalência da norma vigente à época do fato gerador

A autora, servidora pública estadual aposentada desde 2008
(Id.
186603228
, pág. 44)
, foi diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante em 05/2016
(Id.

186603230
)
,
e posteriormente confirmado em
laudo pericial oficial
(Id.
186603228
, pág. 24)
. A moléstia encontra-se listada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, que garante isenção de IRPF.

Além disso, o art. 2o, IV e §4o da LC Estadual 202/2004, então vigente, assegurava redução da base de cálculo da contribuição previdenciária aos aposentados com doenças incapacitantes, nos moldes da lei federal.

A controvérsia central reside em saber se tal benefício subsiste frente às reformas previdenciárias supervenientes (EC 103/2019, EC Estadual 92/2020 e LC 700/2021). A resposta é positiva, por força do princípio da proteção ao direito adquirido (CF, art. 5o, XXXVI).

O direito da autora se aperfeiçoou em 2016, com a ocorrência da moléstia e sua condição de aposentada, consolidando situação jurídica perfeita. A jurisprudência do STF e do STJ, reiteradamente, reconhece que alterações legislativas não podem atingir relações jurídicas já consolidadas, sobretudo em matéria de direito tributário e previdenciário.

Insubsistência da alegação de não recepção da LC Estadual 202/2004

A tese de que o art. 2o, IV da LC 202/2004 teria sido "tacitamente revogado" ou “não recepcionado” pelas
ECs
103/2019 e 92/2020 não se sustenta.

A norma estadual não se limitava a reproduzir o §21 do art. 40 da CF/88. Ela possuía fundamento autônomo, com parâmetros próprios baseados no rol de doenças da Lei 7.713/88. Logo, sua eficácia permanece válida para fatos geradores anteriores à LC 700/2021, especialmente quando presente o
direito adquirido
.

Não há revogação tácita de dispositivo legal sem expressa incompatibilidade formal ou material. E mesmo que houvesse, tal r
evogação não alcançaria efeitos retroativos, como pretendido pelos recorrentes.

Marco temporal para início dos efeitos: 05/2016

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial da isenção tributária em casos de moléstia grave é a data do diagnóstico, não a data do laudo oficial. Assim, desde 05/2016 a autora já reunia os requisitos legais para a fruição do benefício.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
. III- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido. (STJ - RELATORA: Ministra REGINA HELENA COSTA / ÓRGÃO JULGADOR: T1 – PRIMEIRA TURMA / Data do Julgamento: 16/11/2020. Publicado no DJE em 19/11/2020).
(
grifei
).

A jurisprudência do STJ é clara ao admitir, inclusive, a desnecessidade de laudo oficial, conforme a
Súmula 598/STJ
, desde que comprovada a doença por outros meios — o que, no caso, foi suprido.

Juros moratórios: citação como termo inicial

Embora a Súmula 188 do STJ determine que, em regra, os juros de mora na repetição de indébito sejam devidos a partir do trânsito em julgado, tal entendimento não é absoluto.

A jurisprudência em matéria previdenciária e fazendária admite a fluência dos juros a partir da citação quando se tratar de tributo indevido por vício de legalidade ou exigência indevida, como no presente caso.

Trata-se de interpretação que reconhece o conhecimento da dívida pela Fazenda desde o início da ação, bem como se alinha ao regime de precatórios e atualização de débitos públicos (Temas 810
STF e 905
STJ).

A sentença, portanto, não merece reparo quanto a esse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025